Tribunal: TCU
Processo: 014.565/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possíveis irregularidades no Sindicado dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Elétricas, Eletroeletrônicas, Informática, Fonográficas, Multimídia e Componentes Eletrônicos do Amazonas (Acórdão 3462-TCU 2aC - TC 023.811/2016-1)

Inteiro teor:
Acórdão 1726/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, considerando o pedido de parcelamento formulado pelos Srs. Valdemir de Souza Santana, Miguel Sales Moraes e Cid Garcia Thome, e pela Sra. Roselany Mendonca Viana, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno/TCU, em autorizar o parcelamento do débito constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 3462/2023-TCU-Segunda Câmara (R$ 25.632,35, em 1o/2/2016), em até 36 (trinta e seis) parcelas, as quais deverão ser atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.565/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 023.811/2016-1 (Representação). 1.2. Responsáveis: Adriano Simões Mendes (XXX.018.242-XX); Cid Garcia Thome (XXX.562.002-XX); Danielly Moreira de Souza (XXX.120.422-XX); Marcia Cavalcante Napoles (XXX.015.392-XX); Miguel Sales Moraes (XXX.063.942-XX); Roselany Mendonca Viana (XXX.839.202-XX); Valdemir de Souza Santana (XXX.691.952-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Franciane Monteiro Cavalcante (6934/OAB-AM), representando Miguel Sales Moraes; Franciane Monteiro Cavalcante (6934/OAB-AM), representando Cid Garcia Thome; Franciane Monteiro Cavalcante (6934/OAB-AM), representando Valdemir de Souza Santana; Franciane Monteiro Cavalcante (6934/OAB-AM), representando Roselany Mendonca Viana. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.